Tribunal: TJMT
Processo: 1008939-55.2022.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008939-55.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 012.359.291-75 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO), THIAGO NUNES SALLES - CPF: 432.934.238-33 (ADVOGADO), BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 35.414.388/0001-51 (APELANTE), CRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 012.359.291-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃ
O
DE
CLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PROCEDÊNCIA
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS POR EQUIDADE
-
ART. 85, §8º, DO CPC/15 -
IRRESIGNAÇÃO DOS PATRONOS -
SENTENÇA ESCORREITA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Se
inexistente condenação em valor, e em razão de o valor atribuído à causa em quantia
singela
(R$ 929,38)

a aplicação de quaisquer dos percentuais do §2º do art. 85
do CPC/15
resultaria em montante que não remunera dignamente o trabalho do patrono dos autos
, escorreito o arbitramento por apreciação equitativa, devendo ser mantida a
sentença.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
p
or
BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

contra a sentença que,
nos autos da
Ação Declaratória de Prescrição de Débito c/c Obrigação de Fazer

ajuizada
por
CRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS
em
desfavor
de
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A
,
julgou procedente
s os pedidos formulados na inicial para determinar à requerida a exclusão da dívida da plataforma do SERASA LIMPA NOME.

E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
- ID nº 205833329.

Contra a sentença
,
a parte autora opôs embargos de declaração objetivando a fixação dos honorários adv
ocatícios por apreciação equitativa em razão do
pequeno
valor da causa, sendo os
aclaratórios
providos para arbitrar
a verba
no valor de
R$ 929,38 (novecentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos)
- ID nº 205833334.

Irresignada
,
a sociedade de advocacia
interpôs o presente recurso de apelação cível
(ID nº
205833336
)
, sustentando
,
em síntese,
que o autor ingressou com a ação para que fosse declarada a prescrição e a consequente inexigibilidade do débito inscrito em seu nome no site do SERASA
LIMPA NOME
pela empresa HOEPERS RECUPERADORA DE
CRÉDITO
S/A.

Alega que o feito foi sentenciado
para julgar procedentes os pedidos, contudo, acabou fixando a verba sucumbencial em valor irrisório, motivo pelo qual deve ser reformada neste p
onto.

Defende
que o valor arbitrado sequer equivale a um salário-mínimo e
,
sendo caso de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, é obrigatório, de acordo com as normas do CPC
/15
,

que o valor arbitrado

corresponda ao valor constante da tabela do Conselho Seccional d
e

Mato Grosso da OAB, que, atualmente, perfaz o valor de R$ 9.515,82 (nove

mil e quinhentos e quinze reais e oitenta e dois centavos).

Sob
tais alegações, pugna pelo provimento
do recurso
com a reforma da sentença
para que sejam arbitrados honorários advocatícios em valor suficiente a remunerar de forma justa e adequada a causídica dos autos.

Sem

c
ontrarrazões
-

ID nº 2
0
5833339
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que
o autor

CRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS

ajuizou a
presente

Ação Declaratória de Prescrição de Débito c/c Obrigação de Fazer

em face de
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A
, pretendendo, em suma
, a declaração de ine
xi
gibilidade do débito
no valor de R$ 929,38

em razão da prescrição, bem como
a exclusão do seu nome da plataforma SERASA LIMPA NOME
.

Recebida a inicial, o pedido liminar foi indeferido (ID nº
205833309
) e após apresentação de defesa e réplica, o feito foi
sentenciado
para julgar procedentes os pedidos da inicial, conforme relatado.

Descontente com o valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência, recorre o escritório de advocacia
, pretendendo a majoração da verba.

Pois bem
.

A despeito da irresignação da patrona do autor, seu pleito não merece acolhimento.

Isso porque,
nada mais justo na hipótese dos autos do que a fixação de honorários advocatícios de sucumbência
por apreciação equitativa,
como fez o magistrado singular,
eis que
inexistente condenação em valor
,
e
ainda
,
em razão de
o valor
atribuído à
causa
ser em quantia pequen
a
(R$ 929,38)
, de sorte que a aplicação de quaisquer dos percentuais do § 2º do art. 85 resultaria em
montante

que não remunera dignamente o trabalho d
a
advogad
a
.

A propósito:

P
ROCESSUAL CIVIL – CAUTELAR INOMINADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – CABIMENTO – ARTIGO 85, § 8º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1.Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade, segundo as balizas das alíneas do § 2º do art. 85 do CPC na hipótese em que for irrisório o valor da causa. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
(N.U 0040786-29.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)

Desse modo entendo que o valor dos honorários de sucumbência arbitrados em R$ 929,38 (novecentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos),
tendo como
base
o proveito econômico do autor da demanda, se mostra bem razoável para a hipótese, sobretudo,
em razão de que

foram respeitados os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC/15
, tratando-se de demanda de complexidade mínima
, mais se aproximando a uma demanda de massa.

Há de se ter em m
ente ainda que, conforme destacou o magistrado sentenciante,
os honorários do advogado não podem suplantar o benefício do
seu cliente
vencedor
da demanda
,
o que seria um contrassenso, para não dizer medida de
total
injustiça,
de sorte que inaplicável ao caso a norma do art. 8
5,
8º-A
, do CPC/15, como quer a recorrente.

Assim, sem maiores delongas,
deve
m

ser mantidos
os honorários
de sucumbência
fixado
s
na sentença
,
qual seja,
R$ 929,38 (novecentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos)
.

C
om essas considerações,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024